Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708095-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SG- CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CELEIRO DO CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SG- CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002420-48.1996.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido autorização para providenciar junto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal bem como para emissão de guia e respectivo recolhimento de ITBI. A agravante narra que as partes entabularam acordo homologado judicialmente por meio do acórdão no 1257275, que cassou a sentença extintiva sem julgamento de mérito e homologou o acordo para quitação da dívida. Diz que lograram êxito em vender o imóvel mas que necessitam da autorização do Juízo para concluir o procedimento frente ao Cartório do Segundo Ofício de Notas e Protesto de Brasília, com a determinação de autorização para providenciar a emissão da guia e recolhimento do ITBI bem como a emissão de carta de alienação que deverá ser registrada perante o Terceiro Registro de Imóveis do Distrito Federal mas que, ao formularem o pedido em Primeira Instância a decisão indeferiu os pedidos sob o fundamento de que extrapolam o delimitado no acórdão. Destaca que o acórdão determinou ao juízo as diligências necessárias à alienação do imóvel por iniciativa particular e que o acordo homologado judicialmente prevê expressamente a expropriação do imóvel por iniciativa particular, aduzindo, ainda, que o indeferimento ofende a coisa julgada. Realça que possui apenas trinta dias para viabilizar a transferência da propriedade em razão da expropriação ou terá que devolver ao promitente comprador o sinal e princípio de pagamento em dobro, conforme dicção do artigo 418 do Código Civil, lembrando que demorou quase um ano para conseguir um comprador e, consequentemente, finalmente receber o crédito exequendo. Tece outras considerações e requer o conhecimento do recurso com concessão da antecipação da tutela recursal a para deferir a expropriação do imóvel por iniciativa particular, conforme o termo de expropriação de imóvel por Iniciativa Particular, previsto no artigo 880, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil; a autorização para providenciar junta a Secretaria de Fazenda Distrito Federal a emissão da guia e o respectivo recolhimento do ITBI incidente sobre a expropriação e a emissão da carta de alienação a ser levada a registro perante o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, busca a reforma da decisão de para confirme a confirmada a antecipação de tutela a pretensão recursal pleiteada e, consequentemente, reformada a decisão agravada para deferir os pedidos formulados. Preparo recolhido conforme ID 24167551. Os agravados se manifestaram no ID 24176899 apresentando concordância com os pedidos formulados no presente Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise dos documentos trazidos aos autos, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Conforme relatado, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que que seja deferido seu pedido de expropriação do imóvel por iniciativa particular, conforme o termo de expropriação de imóvel por Iniciativa Particular, previsto no artigo 880, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil com a autorização para providenciar junta a Secretaria de Fazenda Distrito Federal a emissão da guia e o respectivo recolhimento do ITBI incidente sobre a expropriação bem como a emissão da carta de alienação a ser levada a registro perante o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A decisão agravada tem a seguinte redação (ID 85992623): Por meio da petição de ID 85983522, o exequente postula expropriação do imóvel constituído pelo lote de terreno n. 1, da quadra QNA 9, Taguatinga Norte - Brasília /DF, com área de 435 m2 (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrado), conforme matrícula 39017 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal nos termos do Termo de Expropriação de Imóvel por Iniciativa particular, bem como autorização para providenciar junto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a emissão de guia e respectivo recolhimento de ITBI incidente sobre a expropriação. Da análise dos autos, verifica-se que os pedidos extrapolam os limites do acordo e do Acórdão, razão pela qual o indefiro. Ademais, o pagamento de IPTU e eventual negociação junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal independe de autorização deste juízo. No mais, retornem-se os autos ao arquivo. O acórdão que homologou o acordo para quitação da dívida perseguida na Execução de Título Extrajudicial tem o seguinte teor (ID 24169518): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PEDIDO. PROVIMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO DESAPARECIMENTO NO INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. DIREITO REALIZADO EM RAZÃO DO CONVENCIONADO. INTERSSE PROCESSUAL REALIZADO. EXTINÇÃO EM RAZÃO E COM BASE NA COMPOSIÇÃO (CPC, ART. 924, III). TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO NO AMBIENTE EXECUTIVO. ÓBICE INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS DISPOSIÇÕES PERTINENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E INTERESSE NA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. 1. Convencionando as partes no trânsito do executivo a quitação do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, por meio de dação em pagamento do imóvel penhorado, o acordado determina a extinção da execução na forma do artigo 924, inciso III, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente à apreciação da lisura da perfectibilização do negócio jurídico quanto aos seus aspectos formais e materiais, consoante orienta o princípio que apregoa o incentivo da autocomposição como fórmula originária de resolução dos litígios (CPC, art. 3o, §3o) 2. Descerrando a transação o reconhecimento do débito e sua realização por parte dos obrigados, com a concessão de ampla e irrestrita quitação, pelo credor, o executivo deve ser extinto em razão da composição e da realização da obrigação, que, a seu turno, não implicara desaparecimento do interesse de agir da parte exequente, pois a pretensão que formulara restara realizada, e não frustrada ou esmaecida, inviabilizando que ao processo executivo seja colocado termo, sem resolução do mérito, como se desaparecido o interesse processual do credor. 3. Irradiando ou não a composição novação, não conduzindo à imediata extinção do executivo, inexiste óbice à sua homologação, se necessário, pois, a par do fato de que ao processo executivo são aplicáveis subsidiariamente as disposições pertinentes ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), à credora assiste o direito até mesmo de substituir o título extrajudicial que detém por um título judicial, conforme emerge da literalidade dos artigos 515, inciso III, e 785, do Código de Processo Civil, tornando viável a ratificação da transação celebrada, ainda que não determine a imediata extinção da execução 4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Processo executivo extinto. Unânime. (Acórdão 1257275, 00024204819968070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O voto condutor do acórdão acima transcrito traz o seguinte dispositivo: Diante do exposto, provendo o apelo, casso a ilustrada sentença extintiva sob reexame, e, ratificando a composição concertada entre os litigantes, extingo a execução que fluíra nestes autos, em razão da quitação realizada na forma do convencionado, conforme apregoa o artigo 924, inciso III, do CPC, cabendo ao juiz da execução expedir a diligência necessária à ultimação do acordado. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pelos executados. É como voto. (destaquei) O acordo homologado tem o seguinte teor (ID 24169517): Cláusula Primeira – Os EXECUTADOS confessam e reconhecem que a execução perfaz o importe de R$ 3.583.852,66 (três milhões quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizada até o dia 23 de abril de 2019, conforme demonstrativo de débito emitido pelo site do Egrégio TJDFT (ID 32710724). Cláusula Segunda – As partes concordam expressamente com o laudo de ID 47622480, que avaliou o imóvel penhorado, constituído pelo lote de terreno no 1, da quadra QNA 09, em Taguatinga Norte – Brasília/DF, com área de 435m2 (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), conforme matrícula 39017 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 41246189), no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Cláusula Terceira - A EXEQUENTE, de forma discricionária, pactua acordo com os EXECUTADOS pela quitação da presente execução, mediante o resultado financeiro obtido com a alienação do imóvel penhorado, qual seja, lote no 1, da QNA 9, de Taguatinga Norte/DF (IDs 41246189). Parágrafo Primeiro – A alienação supramencionada será realizada pela EXEQUENTE, por iniciativa particular, conforme dicção dos artigos 825, inciso II, 879, inciso I e 880, do Código de Processo, sendo totalmente discricionário o valor da venda, que será única e exclusivamente de propriedade da EXEQUENTE. Parágrafo Segundo – Os EXECUTADOS imitiram, imediatamente, a EXEQUENTE na posse do imóvel penhorado, que doravante será a única responsável pelo pagamento dos tributos incidentes (IPTU/TLP), bem como das contas de consumo de energia e água. Cláusula Quarta – A EXEQUENTE tem ciência de que o imóvel penhorado possui débitos de IPTU/TLP, referentes aos anos de 1995 a 2019, que somam o importe de R$ 114.852,83 (cento e quatorze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme certidão positiva de débitos acostada (Doc. no 1), emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Cláusula Quinta - Em contrapartida, a EXEQUENTE dá aos EXECUTADOS total quitação, de forma rasa, irretratável, plena e irrevogável, nada mais sendo devido, seja a que título for, em juízo ou fora dele, com relação ao título extrajudicial que lastreia a presente execução. Diante do exposto, requerem a Vossa Excelência a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo e, consequentemente, a extinção definitiva da execução, com fulcro nos artigos 316, 354, 487, inciso III, alínea b, 924, incisos II e III e 925, do Código de Processo Civil, bem como a expedição de ofício de baixa dirigido para o Cartório de Distribuição do Distrito Federal e, consequentemente, a remessa dos autos para o arquivo definitivo. Por derradeiro, requerem a expedição de alvará autorizando a EXEQUENTE a assinar escritura pública de compra e venda do imóvel constituído pelo lote de terreno no 1, da quadra QNA 09, em Taguatinga Norte – Brasília/DF, com área de 435m2 (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), conforme matrícula 39017 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 41246189) ou qualquer outra medida que surta o mesmo efeito prático. destaquei Os artigos 879 e 880 do CPC dispõem: Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial. Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente. (destaquei) Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: Com a constatação empírica da ineficácia do leilão judicial, o legislador sentiu a necessidade de prever outras formas de alienação judicial de bens, o que se pode notar com uma interessante novidade advinda da Lei 11.382/2006: a alienação por iniciativa particular. (...) O objetivo dessa forma de expropriação é evitar o leilão judicial notoriamente caro, demorado e complexo oferendo ao exequente uma alternativa ao leilão judicial para alienação do bem penhorado que, transformado em dinheiro, satisfará o direito exequendo. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. In Manual de direito processual civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.198) E Luiz Guilherme Marinoni: Na preferência do legislador, é o segundo meio de que dispõe o exequente para realizar a expropriação do patrimônio do executado para obtenção da tutela de seu direito (arts. 826, II, e 880, CPC). Trata-se de alienação realizada pelo próprio exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária, submetida, contudo, ao controle judicial (art. 880, § 1.o, CPC). (Novo Código de processo civil comentado. 2a. ed., rev., atual. e ampl., 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 1 ao art. 880). Conclui-se que a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, como a própria a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada ou dada em pagamento sob supervisão judicial. Do cotejo do acordo homologado, acórdão e legislação transcritos, verifica-se que não há óbice ao deferimento dos pedidos formulados pela agravante, mormente porque o acórdão determinou a execução de qualquer medida necessária para que a expropriação surta os efeitos práticos. Esta Casa tem jurisprudência com o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR INICIATIVA PARTICULAR. BUSCA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA PARA O CASO. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO PARA O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAR A FINALIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Conforme entendimento doutrinário, a autorização para requerer a alienação por iniciativa particular deve contemplar ambas as partes, podendo, pois, ser pleiteada também pelo executado. 2. A taxa de condomínio consiste em uma contraprestação pecuniária dos serviços prestados ou postos à disposição do condômino, criados em proveito do uso e da fruição dos bens, serviços e coisas comuns. 3. No que tange à menor onerosidade na execução, previsto no art.805 do NCPC, essa, em que pese visar à proteção do devedor, não pode desvirtuar a própria finalidade da execução, qual seja, a satisfação do crédito a que tem direito o exequente, não podendo ser utilizada como óbice à efetivação da execução. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1017416, 07031967220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. ARTIGOS 879 E 880 DO CPC. CORRETOR CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial, estabelecendo, ainda, o diploma processual, em seu artigo 880, que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado 3. A alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples, razão pela qual vem ganhando mais espaço na praxe forense. 4. Considerando que o exequente busca sem sucesso, há anos, receber os valores devidos a título de despesas condominiais, revela-se adequada a pretensão de nova tentativa de alienação de bem constrito, por meio de corretor credenciado. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297078, 07249272220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir os pedidos formulados pela agravante, determinando a expedição da carta de alienação pelo juízo a quo. Fica a agravante autorizada a providenciar juntamente à Secretaria de Fazenda Distrito Federal a emissão da guia e o respectivo recolhimento do ITBI. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitando-se as informações. Desnecessária a intimação dos agravados, pois se manifestaram favoravelmente ao pleito da agravante no ID 24176899. Brasília, DF, 19 de março de 2021 18:42:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador